Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706264-13.2025.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto RUAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 77225918, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o demandante ao pagamento das custas processuais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, juntou aos autos, unicamente, sua declaração anual de IRPF referente ao exercício de 2025 (IDs 77225922 e 77225923). Não obstante, da análise dos mencionados documentos, verifico que o apelante declara possuir a ocupação de microempreendedor individual, sem que tenha demonstrado os rendimentos obtidos na condição de pessoa jurídica. Ademais, consoante bem salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau na parte da r. sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, os documentos que instruem a exordial da ação revisional indicam que o demandante assumiu mensalidades de R$ 2.727,76 para adquirir um veículo de luxo (HYUNDAI/IX 35) e contratou advogada particular, elementos que infirmam a situação de hipossuficiência econômica afirmada pelo recorrente. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo das 3 (três) últimas declarações do IRPF e da Declaração Anual para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 12:18:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora